Tribunal: STF
Processo: SE 2852
Classe: SE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-14
Data de publicação: 1986-05-14

Ementa:
PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. INVIÁVEL E A HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA POR TRIBUNAL ECLESIÁSTICO SITUADO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO, PORQUANTO AQUI AS RELAÇÕES DE FAMÍLIA SUBMETEM-SE A JURISDIÇÃO DOS TRIBUNAIS CIVIS. CONFORME O ART. 15 DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL, E EXEQUÍVEL NO BRASIL A SENTENÇA ESTRANGEIRA, DESDE QUE PROFERIDA POR JUIZ COMPETENTE, PASSADA EM JULGADO E QUE SATISFAÇAM TODAS AS EXIGÊNCIAS EXPRESSAS NOS ARTS. 216 E 217 DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.